Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-29.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 321 do CPC determina que, se a petição inicial não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, promover a emenda, segundo a indicação precisa do Juiz sobre o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
2. O Juízo de origem determinou emenda da petição para que o autor: a) esclarecesse como chegou ao valor de R$253.433,49 para a condenação do réu; b) apresentasse a fundamentação jurídica para utilizar, nos cálculos de atualização dos valores que deveriam ser pagos no fundo, o índice IPCA + 6% a.a., de 1983 a 2022; c) demonstrasse a hipossuficiência econômica com a juntada dos três últimos contracheques; alternativamente, deverá juntar a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais; d) adequasse a petição aos termos do decidido pelo STJ.
3. O autor se limitou a juntar contracheques (para comprovação da hipossuficiência) e planilha de cálculo atualizada.
4. Após nova determinação de emenda, para suprimento dos itens “a”, “b” e “d”, o autor replicou os documentos anteriormente juntados, sem declinar nenhuma fundamentação.
5. Ausente a emenda à inicial em conformidade com os termos da determinação judicial, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas que se impõem, na forma dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.